Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-82.2020.8.11.0029
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-82.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ABIDIEL DO NASCIMENTO - CPF: 995.700.171-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERISVAN DA SILVA ALVES - CPF: 611.983.433-89 (VÍTIMA), TANNA MAKALLO MEDEIROS DAMASCENO - CPF: 003.995.221-58 (ASSISTENTE), ROBERTO CARLOS LIMA - CPF: 058.383.211-30 (ASSISTENTE), ANDRE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.908.631-92 (ASSISTENTE), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (ASSISTENTE), PATRICIA GOUVEIA FRANCO - CPF: 983.021.751-53 (ASSISTENTE), ADÃO OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ANIMOSIDADE PRÉVIA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do CP), com base na qualificadora do motivo fútil. A defesa postulou o afastamento da referida qualificadora, sob o argumento de que o crime decorreu de desentendimento recíproco entre o acusado e a vítima, o que afastaria a futilidade da motivação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos mínimos para a manutenção da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia
.

III. Razões de decidir:

1.
A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite em caráter excepcional, quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

2.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de animosidade recíproca entre acusado e vítima, antecedendo o crime, desnatura o motivo fútil, pois afasta a ideia de desproporcionalidade entre causa e resultado.

3.
O conjunto probatório evidencia relação conflituosa anterior ao fato, com discussão acalorada, ofensas mútuas, luta corporal e retomada do conflito após breve intervalo, o que inviabiliza a manutenção da qualificadora de motivo fútil.

4.
A presença de animosidade pré-existente entre os envolvidos impõe o decote da qualificadora, sem prejuízo da submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelo delito de homicídio simples.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia quando demonstrado que o crime resultou de desentendimento anterior ou animosidade recíproca entre acusado e vítima, o que afasta a desproporcionalidade exigida para sua configuração
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, § 2o, II, do CP; art. 413
,
do CPP
.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado n. 02, da TCCR/TJMT; TJMT - N.U 1017323-86.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024; TJMT - N.U 1014119-92.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024; TJMT - N.U 1000652-17.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ABIDIEL DO NASCIMENTO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Canarana (MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso II (motivo fútil), do Código Penal.

O recorrente requer a reforma da decisão de pronúncia, alegando não haver elementos para aplicação da qualificadora de motivo fútil, sustentando o contexto de animosidade recíproca entre as partes, alegando
uma sequência de eventos envolvendo discussão acalorada, troca de ofensas e luta corporal entre o recorrente e a vítima
, o que descaracterizaria a alegação de motivo fútil feita pela acusação (Id. 306944475).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 306944480).

Em sede de Juízo de retratação, o juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 306944481).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procurador Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 318443870).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença de pronúncia:

(...). Roberto Carlos Lima, testemunha inquirida em Juízo, declarou sobre os fatos que no dia do ocorrido,
o depoente havia chegado há pouco tempo da igreja e que estava em frente à sua residência com o acusado e a vítima, momento em que o acusado deu conselhos à vítima, tendo iniciado uma discussão verbal. Informou que a vítima e o acusado tiveram uma briga, momento em que o depoente disse para o acusado ir para a casa dele. Ato contínuo, afirmou que a vítima foi para sua residência, se apossou de um facão e proferiu xingamentos ao acusado, bem como o ameaçando de morte.
Indagado como iniciou a briga, relatou que estava escuro e não conseguiu ver com muitos detalhes o fato,
mas que foi a vítima quem iniciou a briga,

ameaçando o acusado e o xingando.
Indagado se o acusado já saiu de sua residência portando um facão, respondeu que não se lembrava, mas que
viu a vítima portando um facão depois.
Perguntado se viu o acusado ferido, respondeu que ele tinha um ferimento na barriga, um corte “riscando a barriga”. Questionado se a vítima faleceu no local, declarou que acreditava que tinha sido no caminho até o hospital.
Indagado se viu quantos golpes o acusado desferiu na vítima, respondeu que eles brigaram por um breve momento, o depoente os separou e falou para o acusado ir para sua casa
, tendo a vítima permanecido no local até a chegada da ambulância.
Perguntado se a vítima costumava arrumar confusão, disse que sim e que ele era usuário de drogas
, não sabendo dizer se no dia do fato ele havia utilizado entorpecentes. Sobre o acusado, disse que era uma pessoa pacífica.

Em seguida, foi inquirida a testemunha Adão Oliveira dos Santos, que declarou que
presenciou a briga entre a vítima e o acusado
e que residia na mesma casa que a vítima. Informou que
não sabia o motivo, mas que a vítima e o acusado discutiram e entraram em luta corporal, tendo sido separados pelo depoente
. Disse que foram para casa,
porém a vítima e o acusado continuaram discutindo verbalmente, proferindo ofensas mútuas, até o momento em que o acusado desferiu os golpes de faca em face da vítima. Informou que não acreditava que o acusado havia agido em legítima defesa, pois havia desferido os golpes em face da vítima em frente à residência desta.
Questionado se a vítima e o acusado haviam discutido, primeiramente, em frente à residência do acusado, respondeu afirmativamente e que, depois, ambos passaram a discutir de longe, cada um em sua casa e que, em seguida,
o acusado retornou com um facão, desferindo golpes em face da vítima
. Indagado como era a relação do depoente com o acusado, este respondeu que se cumprimentavam, mas não tinham muito contato.
Perguntado se ambos estavam se xingando quando o fato aconteceu, respondeu que um estava mais exaltado do que o outro e que na briga anterior ficou sabendo que o acusado estava com uma lanterna de choque.
Perguntado se viu a luta corporal entre o acusado e a vítima, respondeu que sim, tendo sido informado que
eles estavam brigando e ninguém sabia qual era o motivo.
Questionado quanto tempo o acusado retornou com o facão, respondeu que entre 20 e 30 minutos. Informou que, na briga anterior, não viu o acusado com máquina de choque, declarando que ouviu o boato de terceiros.

O Policial Militar André Galvão Ataídes, ouvido em Juízo, declarou sobre os fatos que estava em serviço na noite do ocorrido, quando foram informados que a vítima havia sido golpeada com uma faca, não tendo resistido aos ferimentos. Declarou que um familiar da vítima disse que tentou ajudá-la, mas quando chegou, a vítima já estava agonizando. Questionado se sabia quem era o autor do fato, respondeu que soube por terceiros que seria a pessoa conhecida por “
Bileque
”, mas que não o conhecia. Disse que quando chegou soube dos fatos por narrativa de terceiros. Perguntado se conhecia o acusado de outras ocorrências, respondeu negativamente.

Luís Conrado Barros Araújo, Investigador de Polícia Civil informou, em Juízo, que não conhecia o acusado e que participou nas diligências para apoio nas investigações. Narrou que estava em trabalho quando o acusado se apresentou na Delegacia e que realizaram diligências para descortinar o que havia ocorrido. Perguntado se sabia se o acusado retornou com o facão, disse que não se recordava.

Patrícia Gouveia Franco, Policial Civil, relatou em Juízo que estava de plantão quando foi informada da ocorrência e prosseguiu com as diligências para esclarecer o ocorrido. Informou que fora repassado por terceiros que a vítima e o acusado discutiram e brigaram momentos antes, sendo que foram separados e depois voltaram a se ofender verbalmente, ocasião em que, em dado momento, o acusado foi de encontro da vítima, desferindo golpes de faca em face dela. Relatou que soube que ambos não eram inimigos, eram conhecidos e residiam próximo um do outro.

Tanna

Makallo
Medeiro Damasceno, ouvida em Juízo, relatou que no dia do fato, havia acabado de retornar da igreja quando, poucos minutos após,
o acusado e a vítima iniciaram uma briga.
Informou que os conhecia pouco, pois havia apenas duas semanas que estava morando naquela localidade. Disse que,
no momento em que
ambos brigaram, a declarante estava no interior de sua residência, razão pela qual não presenciou os fatos e que quando saiu os fatos já tinham acontecido.

O acusado
Abdiel do Nascimento, interrogado em Juízo, asseverou sobre os fatos que, no dia,
teve uma discussão com a vítima e que
esta
lhe agrediu
,
tendo ido até à residência do interrogado com um facão para lhe agredir novamente, de modo que, quando o interrogando abriu a porta de sua residência, a vítima o atacou com o facão.

Informou que tiveram um entrevero, tendo sido lesionado com o facão na região da barriga, momento em que conseguiu desarmar a vítima
. Declarou que desferiu apenas um golpe de facão na vítima e que, em seguida, se evadiu do local. Aduziu que se arrepende do acontecido e não queria que tivesse chegado a esse ponto. Questionado se ele ou a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas, respondeu que os dois haviam ingerido bebida alcoólica naquele dia.
Indagado se desferiu um golpe com o facão na barriga da vítima, respondeu que não se lembra com detalhes do fato, pois estava embriagado e que não se recordava como havia desferido o golpe com o facão
. Perguntado se foi hospitalizado, disse que, no dia seguinte, se dirigiu à Delegacia de Canarana para dar sua versão do ocorrido, tendo o Delegado ouvido a versão do interrogando, bem como entrevistado testemunhas do fato. Indagado se deixou o facão no mesmo local, declarou que acreditava que sim, pois o objeto fora encontrado pelos policiais, após os fatos.

Desta feita, diante do exposto alhures, tem-se que
há indícios de autoria suficientes para pronunciar o acusado e submetê-lo a julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri.

(...).

Assim, da análise dos elementos probatórios acima, conclui-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, sendo a pronúncia do acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri, a medida cabível.

Isto porque, extrai-se dos autos que, segundo os policiais que acompanharam as investigações, no dia do fato o acusado e a vítima se desentenderam por motivo de somenos importância, tendo proferido ofensas verbais e agressões mútuas. Ato contínuo, a briga entre o acusado e a vítima foi interrompida por terceiros, ocasião em que cada um foi para sua residência, porém, supostamente, continuaram a se ofender, de modo que o acusado, em tese, desferiu golpes de facão em face da vítima, causando ferimentos que a levaram a morte.

No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, de igual maneira, não pode ser afastada neste momento processual. Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o delito em razão de motivo fútil, decorrente de uma discussão pretérita de somenos importância havida entre ele e a vítima.
(...) (Id. 306944468) (grifos meus).

No caso em análise, o recorrente postula
pel
a exclusão da qualificadora, argumentando que não há fundamento para a incidência do motivo fútil, alegando o contexto de animosidade recíproca.

Analisando os autos
,
o pleito merece guarida
.

Na fase de pronúncia, o controle judicial é estrito e se limita a verificar a plausibilidade das circunstâncias narradas à luz de um lastro probatório mínimo, sem antecipar o julgamento reservado ao Tribunal do Júri. Por isso, o decote de qualificadora somente se admite em caráter excepcional, quando demonstrada de plano a manifesta ausência de suporte fático-probatório mínimo ou a inequívoca inadequação típica da circunstância imputada, preservando a competência do Tribunal do Júri para o exame do mérito.

Em reforço a essa orientação, aplica-se o Enunciado n. 02 da TCCR/TJMT, que dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Analisando os autos, o conjunto probatório apresenta indícios de que, em momento anterior aos fatos, o recorrente e a vítima estiveram em discussão, chegando inclusive a entrar em vias de fato, conforme se vê nos depoimentos
abaix
o:

Em
juízo, Abdiel do Nascimento confessou os fatos, narrando que:

(...).
Nós discutiu
, ele bateu em mim, ele veio até a minha casa com facão, bateu na porta, se eu não saísse entrar para dentro da minha casa, matar eu e minha mulher. Eu abri a porta, ele veio com o facão para cima de mim, ainda riscou minha barriga,
eu consegui tomar o facão dele e aí como fala aí que eu dei várias “
facãozadas
” dele,
tá
totalmente errado, doutor. Eu dei só uma e corri
(...).
(Id. 306944458).

Em juízo, a testemunha Adão Oliveira dos Santos, que residia com a vítima, relatou que ambos moravam na mesma casa e presenciou desavença seguida de luta corporal entre a vítima e o acusado. Disse que interveio para apartar a briga, conduzindo a vítima para dentro da residência. Em seguida, a discussão prosseguiu em frente à casa, com provocações mútuas. O acusado, então, saiu de sua casa e retornou, ocasião em que matou a vítima em frente à própria residência
(Id. 306944392).

A testemunha Roberto Carlos Lima declarou em juízo os seguintes fatos:

Eu
eu

tava
na igreja, fui
pra
igreja,
nós chegou
aí o Abidiel falou
pro
outro lá,
pro
finado, né, que era para dando conselho
pro
outro no caso, que não era para ele ir lá no caso, né? (...) o outro achou ruim. Aí eu peguei e fui para dentro do banheiro e
na hora que eu saí estava lutando no caso.

Aí o
Bediel
falei para ele: "Moço, vai embora pra sua casa". Ele pegou, foi embora
pra
casa dele.

Aí o outro foi para dentro da casa dele, pegou um facão e ficou
xingando ele
,
xingando ele
de filhada puta que ia matar ele. (Id. 306944461).

Em juízo, a testemunha

Tanna

Makallo
Medeiro Damasceno,
informou que havia apenas duas semanas residindo na localidade, convivia com seu ex-companheiro (Roberto) e não tinha proximidade com acusado ou vítima. Relatou que, por volta de 21h/22h, após retornar da igreja e enquanto jantava na porta de casa, percebeu o início de uma discussão entre ambos, que se deslocou para o meio da rua. Afirmou ter se recolhido para o interior da residência e, quando retornou, o fato já havia ocorrido. Disse ter sabido que terceiros — inclusive seu ex-companheiro — intervieram para separar a briga. Não presenciou a dinâmica final nem o golpe fatal
(Id. 306944400)
.

Assim, o acervo revela desavença imediatamente anterior ao fato, com discussão acalorada e até vias de fato. À luz da jurisprudência desta Corte e dos indícios de animosidade recíproca entre acusado e vítima, evidencia-se antagonismo prévio, afastando a ideia de motivo ínfimo ou desproporcional e impondo o decote da qualificadora, ainda que a conduta permaneça reprovável.

Em ocasião análoga, o TJMT entendeu que:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.
Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa. (N.U 1017323-86.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTE – 1. DESPRONÚNCIA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO RT. 25 DO CP – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 4. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE AS PARTES – 5. DECOTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM – RISCO A NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS – DISPAROS REALIZADOS EM MEIO A AGLOMERADO DE PESSOAS – QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...).
.
4. A existência de prévia discussão entre os recorrentes e as vítimas, gerando um clima de animosidade entre as partes, afasta a incidência da qualificadora do motivo fútil. 5
. Havendo provas nos autos de que os apelantes praticaram os crimes gerando perigo comum, uma vez que os disparos de arma de fogo foram realizados em um local com aglomerado de pessoas, é necessária a manutenção da qualificadora para sua análise pelo Conselho de Sentença. (N.U 1014119-92.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do CP), em razão de desentendimento envolvendo a venda ou empréstimo de um telefone celular entre o acusado e a vítima.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a absolvição sumária do acusado sob a alegação de legítima defesa; (
ii
) saber se deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir: 3. A absolvição sumária exige prova inequívoca da existência de causa excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, ante a existência de controvérsia fática e versões contraditórias que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri. 4. A tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente não encontra respaldo seguro nos autos, havendo dúvidas quanto ao contexto da agressão.
5. A existência de animosidade prévia entre acusado e vítima, motivada por disputa financeira relativa a um celular, desnatura a qualificadora do motivo fútil, impondo sua exclusão da pronúncia.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A dúvida quanto à legítima defesa em crimes dolosos contra a vida deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se a apreciação da excludente ao Tribunal do Júri.” “
2. A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da decisão de pronúncia quando houver desentendimento anterior ou contexto que demonstre animosidade entre acusado e vítima
.
”

(...)
.
(N.U 1000652-17.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
(grifos meus).

Ante o exposto, reconheço a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil e determino seu decote, preservando-se a pronúncia quanto ao delito e às demais circunstâncias amparadas por lastro mínimo. O feito seguirá ao Tribunal do Júri para apreciação do mérito, respeitada a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Abidiel do Nascimento
,
para afastar a qualificadora de motivo fútil, mantendo os demais termos da sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025